Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTAR. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. PROPORCIONALIDADE E UTILIDADE CONCRETA. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença por dívida alimentar que determinou a manutenção das restrições de circulação e de transferência sobre veículo anteriormente penhorado, sob o fundamento de que as medidas teriam natureza coercitiva e estimulariam o adimplemento da obrigação. O agravante sustenta que a restrição de circulação compromete sua capacidade laboral, já que depende do automóvel para se deslocar ao trabalho, o que, paradoxalmente, dificultaria o cumprimento da dívida alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade, proporcionalidade e utilidade concreta da manutenção de restrição de circulação sobre veículo do executado, à luz do art. 139, IV, do CPC e do princípio da menor onerosidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas atípicas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, desde que demonstrada, no caso concreto, sua necessidade e adequação, com fundamentação suficiente.
4. A jurisprudência exige que medidas restritivas de direitos fundamentais, como a circulação de veículos, atendam aos critérios de proporcionalidade e utilidade, sob pena de nulidade por excesso de execução e violação às garantias processuais do executado.
5. A penhora foi reconhecida como ineficaz em virtude de o veículo estar gravado com alienação fiduciária, com saldo devedor superior ao valor do bem, não sendo útil, portanto, para a satisfação da dívida.
6. O veículo é utilizado pelo agravante como meio indispensável para o deslocamento ao trabalho, sendo sua restrição de circulação potencialmente contraproducente ao dificultar a obtenção de recursos para adimplemento da obrigação alimentar.
7. A restrição de circulação, além de desproporcional, pode ensejar apreensão do bem e custas administrativas excessivas, sem efetivo benefício ao exequente, conforme precedentes jurisprudenciais.
8. A manutenção da restrição de transferência, por sua vez, mostra-se suficiente para evitar a dilapidação patrimonial e frustrar a execução, sem inviabilizar o exercício laboral do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. A adoção de medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige fundamentação concreta quanto à sua utilidade e proporcionalidade no caso específico.
2. A restrição de circulação de veículo que compromete a capacidade laboral do devedor pode revelar-se desproporcional e contraproducente à satisfação da dívida alimentar.
3. A restrição de transferência do bem é medida suficiente para resguardar a efetividade da execução quando a penhora é ineficaz e o veículo é necessário ao trabalho do executado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1696305, 0722055-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27/04/2023, DJe 18/05/2023.